Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-30.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na APELAÇÃO CÍVEL n. 1001162-30.2019.8.11.0013
Recorrente: HENRIQUE MARCOLIN
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HENRIQUE MARCOLIN, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 28877481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA E DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – LEI No 6.766/79 – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitar a extensão da rede de eletrificação não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária, em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140), ou, ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141), situações não observadas nos autos.
É do loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, extensão e implementação de rede de energia elétrica, nos termos da Lei n.6.766/79.” (TJMT, RAC 1001162-30.2019.8.11.0013, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40836456).
Alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Recorrente deve ser indenizado pelo custeio da construção e instalação de rede de energia elétrica.
Recurso tempestivo (ID 44346981).
Contrarrazões (ID 47381491).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.(...)”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI